Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-61.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. NULIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS. DECRETO LEI 167/67. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. NULIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS. DECRETO LEI 167/67. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Os devedores são produtores rurais e, portanto, não se enquadram como destinatários finais do dinheiro mutuado.
3. A cédula rural hipotecária é título executivo extrajudicial, independentemente de outros documentos. Inexigível, portanto, juntada de nota fiscal. Aliás, cumpria aos embargantes a prova de eventual desistência de alguma aquisição informada nas cédulas objeto da lide.
4. Todos os requisitos para exigibilidade do título foram cumpridos. Alegação maliciosa e protelatória.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001147-61.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
DEIGSON JOSÉ DIAS e GENILDA MARIA DE LIMA DIAS, é apelado
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
2
VOTO No : 52648t.
APEL.No : 1001147-61.2019.8.26.0072
COMARCA : BEBEDOURO (1a VC)
APTE. : DEIGSON JOSÉ DIAS E OUTRO
APDO. : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES
RURAIS
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
RURAL
HIPOTECÁRIA.
NULIDADE
DO
TÍTULO.
REQUISITOS. DECRETO LEI 167/67. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento
imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante
apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo
Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Os devedores são produtores rurais e, portanto, não se
enquadram como destinatários finais do dinheiro mutuado.
3. A cédula rural hipotecária é título executivo extrajudicial,
independentemente de outros documentos. Inexigível, portanto,
juntada de nota fiscal. Aliás, cumpria aos embargantes a prova
de eventual desistência de alguma aquisição informada nas
cédulas objeto da lide.
4. Todos os requisitos para exigibilidade do título foram
cumpridos. Alegação maliciosa e protelatória.
5. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 240/243, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedentes embargos à execução opostos por Deigson José Dias e
Genilda Maria de Lima Dias contra Coopercitrus Cooperativa de Produtores
Rurais, rejeitando as teses de defesa.
Inconformados, apelam os vencidos, insistindo nas mesmas
teses dos embargos: nulidade das cédulas rurais hipotecárias e consequente
nulidade da execução; afronta ao inciso IV, parte final, do art. 20, do Decreto Lei
167/67; afronta ao inciso V, bem como aos § § 1o e 2o do mesmo artigo; afronta
ao § 2o, do art. 14, do mesmo decreto; ausência de entrega das mercadorias
descritas nas notas fiscais; requerimento de exibição das notas fiscais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
3
comprovantes de entrega; aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com
inversão do ônus da prova. Alegam, ainda, cerceamento de defesa, para juntada
de documentos por parte da exequente e realização de perícia contábil; negam a
existência da relação jurídica; que não se utilizaram da integralidade do débito
exequendo, não retirando a integralidade dos insumos descritos nas notas fiscais
mencionadas nos documentos que instruem a inicial. Pugnam, enfim, pela
reforma da sentença, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
PREPARO
De início, concede-se isenção ao recolhimento do preparo,
tendo em vista os documentos apresentados pela parte recorrente (fls. 38/43).
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
Nos termos do art. 919 do CPC, os embargos à execução
não terão efeito suspensivo. Porém, seu § 1o informa que “os juiz poderá, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.”
No caso, as alegações da parte recorrente (embargante) não
preenchem os requisitos para concessão da tutela provisória: elementos que
evidenciem a probabilidade do e direito o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (art. 300 do CPC).
CERCEAMENTO DE DEFESA
As preliminares arguidas pela parte apelante devem ser
rejeitadas.
Não houve o anunciado cerceamento de defesa, uma vez que
os elementos coligidos eram suficientes para o julgamento do feito. De fato, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
4
há nulidade no julgamento antecipado da lide, se a causa já se encontra madura
para apreciação de seu mérito, evitadas procrastinações desnecessárias.
Já decidiu o Excelso Pretório, que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima, se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171/8-SP).
E desnecessária a perícia reclamada ou mesmo a juntada de
mais documentos, uma vez que a verificação da regularidade das cláusulas
contratuais demanda análise exclusiva de teses de direito, reiteradamente
afirmadas pelo Judiciário.
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
A execução foi fundada em duas cédulas rurais hipotecárias,
a saber:
-no 120.1287, emitida em 11.7.2016, no valor de R$
23.684,64; destinada à aquisição de insumos agrícolas adquiridos pelos
executados, que seriam utilizados em imóvel de propriedade dos executados;
vencimento previsto para 10.5.2017, em parcela única; não haveria encargos para
o período de normalidade, mas, na hipótese de inadimplemento, haveria correção
monetária com base na TJLP, mais juros remuneratórios de 3% ao mês,
capitalizados mensalmente, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 10% (a
exequente informou que a multa foi aplicada em 2% - fl. 48); em garantia, houve
concessão de hipoteca cedular do imóvel registrado sob matrícula R5-3.915. Essa
cédula foi executada pela quantia líquida de R$ 13.641,34.
- no 120.2178, emitida em 24.10.2016, no valor original de
R$ 136.737,63; destinada à aquisição de insumos agrícolas adquiridos pelos
executados, que seriam utilizados em imóvel de sua propriedade; pagamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
5
duas parcelas, com vencimentos em 10.5.2017, no valor de R$ 58.332,45, e em
7.8.2017, no valor de R$ 78.405,18; sem encargos para o período de
normalidade; em caso de inadimplemento, juros de 3% ao mês, capitalizados,
mais juros moratórios de 1% ao ano e multa de 10%; garantia: hipoteca cedular
de imóvel descrito em sua respectiva matrícula. Apesar de a multa ter sido
prevista em 10%, a exequente aplicou percentual de 2% (fls. 50); o valor da
execução, quanto a essa cédula, era de R$ 245.736,82 (fls. 46/51).
As cédulas foram juntadas aos autos, bem como planilha
respectiva (fls. 96/99; 102/105; 52).
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Os devedores principais são produtores rurais e, portanto,
não se enquadram como “destinatários finais” do dinheiro mutuado, de sorte que
não se aplicam à hipótese a legislação consumerista.
TÍTULO EXECUTIVO
A alegação de ausência de título executivo ou sua nulidade é
maliciosa e não merece acolhimento.
A parte apelante ilustra minúcias inúteis, visando apenas
protelar o pagamento de dívida que assumiu.
Os embargantes figuraram na cédula como devedores (vide
fls. 96, 102).
A ação executiva está lastreada em cédula rural, título
executivo extrajudicial, conforme norma de regência. Com efeito, o Decreto
167/67 dispõe que a cédula de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, é
um título executivo (art. 10).
Absolutamente desnecessário, assim, juntada de qualquer
outro documento. A cédula vale como título executivo por si só, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
6
exigível complementação de sua liquidez, certeza e exigibilidade por qualquer
outro documento.
NOTA FISCAL
Cada uma das cédulas informava sua destinação: aquisição
de insumos agrícolas, discriminados em notas fiscais anteriormente emitidas. Ou
seja, as cédulas apenas consolidaram aquisições já efetuadas. Não tem nenhuma
lógica que, apesar da emissão das notas fiscais, a parte devedora não tenha
recebido os insumos por elas representados. A credora não precisa juntar as notas
fiscais, pois a própria cédula de crédito rural é prova cabal da existência da
compra. Para que essa aquisição pudesse ser elidida, cumpria à parte devedora
provar que devolveu os bens, desistindo da compra. Ou seja, cabia aos
embargantes juntar nota fiscal de devolução, informando quais notas fiscais
teriam sido invalidadas. Ou, se, como alegam, não retiraram os bens relativos às
notas fiscais, deveriam ter juntado algum indício da veracidade dessa assertiva
(mensagens entre as partes, por exemplo, informando desistência da compra). A
alegação é inverossímil e, mesmo que entre as partes houvesse relação de
consumo, não viabilizaria inversão do ônus da prova. Afinal, nota fiscal já
emitida indica compra já efetuada; e cédula rural para pagamento de nota fiscal
emitida indica entrega do bem relativo a ela; eventual falta de recebimento da
mercadoria já adquirida ensejaria alguma reclamação por parte do adquirente.
Não há, no entanto, nenhum indício de que as mercadorias compradas não
tenham sido recebidas, à míngua de qualquer reclamação à época. Anos após a
transação, é fácil à parte alegar que não recebeu, exigindo documentos pretéritos
desnecessários. A credora não precisava das notas fiscais; bastava-lhe guardar as
cédulas rurais. Quem precisava provar que desistiu de alguma compra era a parte
devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
7
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO
LEI 167/67.
Também não se acolhe alegação de nulidade do título por
descumprimento do Decreto Lei 167/67.
Reza o art. 20 do Decreto Lei 167/67:
Art. 20. A Cédula rural hipotecária conterá os seguintes
requisitos, lançados no contexto:
(...)
IV Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por
extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento
concedido e a forma de sua utilização.
Diz a parte embargante que as cédulas não descreveram a
destinação do crédito e sua forma de utilização. Tal assertiva é maliciosa, tendo
em vista a nítida informação acerca da destinação do crédito em cada cédula:
aquisição de insumos para uso em propriedade rural. O credor não precisa
descrever mais que isso; não precisa fiscalizar o uso do material adquirido.
O inciso V do mesmo artigo também não foi violado:
V Descrição do imóvel hipotecado com indicação do
nome, se houver, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de
aquisição e anotações (número, livro e folha) do registro imobiliário.
Há suficiente e clara descrição dos imóveis hipotecados em
cada cédula (fls. 97 e 103).
Segundo os embargantes, não teria havido regular descrição
dos bens dados em garantia, além de não haver documento com assinatura dos
emitentes, autenticado pelo credor. Lastrearam tal exigência no art. 14, § 2o, do
mesmo decreto:
Art. 14 (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
8
§ 2o A descrição dos bens vinculados à garantia poderá ser
feita em documento à parte, em duas vias, assinadas pelos emitentes e
autenticadas pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância,
logo após a indicação do grau do penhor e de seu valor global.
Ocorre que o art. 14 do Decreto Lei 167/67 diz respeito à
cédula rural pignoratícia, e não à hipotecária, objeto desta ação.
Na cédula rural hipotecária, o art. 20, em seu § 3o, informa
como deve ser indicado o bem:
§ 3o - A especificação dos imóveis hipotecados, pela
descrição pormenorizada, poderá ser substituída pela anexação à cédula de
seus respectivos títulos de propriedade.
Documentos fls. 100 e 106 tratam do registro da hipoteca
cedular na matrícula do imóvel, junto ao cartório de registro de imóveis.
Exigir um documento particular assinado pelos hipotecantes
e autenticado pelo credor, quando existe registro da hipoteca em documento
público é solicitar filigrana protelatória de forma escancarada. A má-fé é
irretorquível.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
Negar a existência da relação jurídica, ao mesmo tempo em
que a reconhece é, no mínimo, contraditório.
Absolutamente maliciosa a negativa de existência de relação
jurídica, exigindo juntada de notas fiscais, quando existe documento maior que
comprova essa relação.
A malícia dos embargantes não passa despercebida e
eventual reiteração não será tolerada. Eventual insistência acarretará incidência
das penalidades respectivas, já em patamar superior ao mínimo.
CONCLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072 -Voto no 52648t
9
Tendo em vista que a parte adversa precisou se manifestar
em contrarrazões contra recurso protelatório, honorários são majorados para 11%
do valor da causa. Insta observar que a gratuidade só foi concedida após recurso,
e ela não tem efeito retroativo.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator